Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728570-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA. REPETIÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO ADMISSÃO PARCIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta contra condenação pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 188 dias-multa. A defesa invoca o art. 621, I e III, do CPP, alegando condenação contrária à lei e à evidência dos autos, bem como existência de prova nova, e pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da revisão criminal em relação a teses já deduzidas e rejeitadas em recursos da ação penal originária; (ii) examinar se a prova nova apresentada — condenações posteriores do corréu em crimes semelhantes — tem força para desconstituir a condenação ou reduzir a pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não tem caráter recursal e não pode ser utilizada para mera rediscussão de matérias já analisadas em sentença e acórdãos confirmatórios. 4. Questões como a alegada dependência da condenação em delação extrajudicial não ratificada, a suficiência dos depoimentos policiais, a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e a indevida valoração da conduta social foram todas debatidas em apelação e demais recursos, razão pela qual não são novamente admitidas em ação revisional. 5. A prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP, deve ser inédita e apta a comprovar a inocência do condenado ou reduzir a pena. As condenações posteriores do corréu não se referem aos fatos do processo originário e não infirmam a prova robusta de autoria e materialidade contra o autor da ação de revisão criminal. 6. Ausente prova nova relevante e não sendo cabível rediscutir matérias já apreciadas, a revisão criminal só é admitida em parte, quanto ao exame da suposta prova nova, mas julgada improcedente no mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Revisão criminal parcialmente admitida e, nessa parte, julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matérias já examinadas em apelação e recursos subsequentes, sendo inadmissível nessa extensão. 2. A prova nova exigida pelo art. 621, III, do CPP deve ser inédita e diretamente relacionada ao caso concreto, não bastando a demonstração de crimes posteriores praticados por corréu. 3. Mantida a condenação por estelionato quando amparada em conjunto probatório sólido, ainda que não realizado reconhecimento pessoal da vítima, se comprovada a participação do réu por outros meios de prova. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação foi baseada exclusivamente em prova inquisitorial, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Destaca a insuficiência do testemunho policial e a ausência de reconhecimento pessoal; b) artigo 621, inciso III, do CPP, ao argumento de que o órgão julgador interpretou restritivamente o conceito de “prova nova”, desconsiderando elementos supervenientes que poderiam reavaliar a autoria; c) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a valoração negativa da conduta social, baseada em cumprimento de pena anterior, e das circunstâncias do crime, sem prova judicializada e com fundamento precário. Ressalta a desproporcionalidade da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; d) artigo 62, inciso I, do CP, defendendo o afastamento da agravante de liderança, porquanto não há prova robusta e judicializada da ascendência do recorrente sobre os demais agentes; e) artigo 33, § 3o, do CP, sustentando a fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena. Requer, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 621, inciso III, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A autoria de ALECSANDRO também restou demonstrada pela prova inquisitorial e judicial que evidenciou que esse se apresentava com qualificações diversas, nomes e profissões diferentes, de forma a ludibriar os envolvidos na prática criminosa. Restou, contudo demonstrado que ALECSANDRO era pessoa que estabeleceu o contrato inicial com a vítima e também seria o responsável pela negociação para a compra do veículo utilizado no ilícito visando a obtenção de vantagem mediante fraude. (...) Em face do robusto acervo, não se mostra relevante a ausência de reconhecimento da vítima, porquanto, consoante já evidenciado, ALECSANDRO, não obstante fizesse o contato inicial, se utilizava de terceiro, no caso, DOMINIQUE, para fazer a intermediação presencial da compra do veículo com a vítima. (...) As sentenças colacionadas aos autos pelo autor revisionando referem-se a fatos distintos do apurado na ação originária, não se prestando, portanto, a comprovar, por si, a sua inocência em relação à denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos de origem, referente ao crime praticado em desfavor de LUIZ HUMBERTO GUIMARÃES MELO". (ID 77423300). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 33, § 3o, 59 e 62, inciso I, todos do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Assim, conforme se denota dos termos acima transcritos, essas questões suscitadas na presente ação de revisão criminal já foram devidamente apreciadas na ação originária, não havendo falar, portanto, em sentença ou acórdão contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos". (ID 77423300). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 283 do STF” (AREsp n. 2.847.071/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021